Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade de justiça. Direito real de habitação e quebra sigilo bancário. Supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, deferiu à agravada os benefícios da gratuidade de justiça. Os agravantes alegam ausência de comprovação da hipossuficiência, existência de outros imóveis e doações realizadas pela agravada, além de requererem a quebra de sigilo bancário e fiscal. Requerem a revogação da gratuidade de justiça, o indeferimento do direito real de habitação e a quebra de sigilo bancário e fiscal da agravada e de seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravada; e ii) estabelecer se é possível o conhecimento dos pedidos de indeferimento do direito real de habitação e de quebra de sigilo bancário e fiscal no presente recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indeferimento do direito real de habitação e de quebra de sigilo bancário e fiscal não foi objeto de decisão pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser conhecido neste recurso, sob pena de supressão de instância.
4. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida com base na declaração de hipossuficiência da agravada, que goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
5. A documentação juntada aos autos corrobora a alegação de insuficiência de recursos, não havendo elementos concretos que justifiquem a revogação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Não se conhece de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884766, 0712314-28.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024, p. 17/07/2024; Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Re. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.